Tribunal: TJSP
Processo: 1000705-20.2018.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Dispensa de licitação fora das hipóteses legais e, em outra ocasião, ausência de competição com a existência de apenas um licitante – Réu que, na condição de prefeito municipal de Pompéia, nos anos de 2009 e 2010, adquiriu diretamente da empresa Janaina Ferrari Nunes Haddad- ME materiais escolares e de escritório e que no

Ementa:
APELAÇÃO – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Dispensa de licitação fora das hipóteses legais e, em outra ocasião, ausência de competição com a existência de apenas um licitante – Réu que, na condição de prefeito municipal de Pompéia, nos anos de 2009 e 2010, adquiriu diretamente da empresa Janaina Ferrari Nunes Haddad- ME materiais escolares e de escritório e que no ano de 2011 realizou o pregão presencial no 005/2011 e contratou a única concorrente, Janaina Ferrari Nunes Haddad-ME, pagando por algumas mercadorias valores muito superiores aos praticados no mercado – Configuração de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 10, caput e inciso VIII, e do art. 11, caput e inciso I, da Lei Federal no 8.429/1992 – O agente público que não observa disposições expressas da Lei de Licitações e dos princípios constitucionais (art. 37, caput), incide na conduta de improbidade, já que não pode ignorar a lei, resultando dolo – Prevalência no caso das sanções decorrentes das ofensas aos princípios da Administração – Incidência do artigo 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa, mais benéfico ao réu – Condenação mantida, procedendo-se apenas à adequação das sanções – Recurso parcialmente provido.